Tribunal: TJSP
Processo: 0009898-61.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009898-61.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAULO RICARDO FONTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009898-61.2020.8.26.0996 -Voto no 15712
2
Agravo em execução no 0009898-61.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Paulo Ricardo Fontana
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15712
Agravo em execução. Progressão de regime indeferida.
Insurgência do condenado. Não cumprimento do requisito
objetivo. Falta disciplinar de natureza grave que interrompe
a contagem do prazo para progressão. Súmula no 534 do C.
STF. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO
RICARDO FONTANA contra a r. decisão de fls. 37/38, que indeferiu a progressão
de regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.
O agravante sustenta que cumpriu os requisitos para a
progressão de regime, ressaltando seu bom comportamento carcerário e o fato de ter
praticado falta disciplinar há mais de 01 (um) ano.
Contraminutado o recurso (fls. 11/18), e mantida a r. decisão
atacada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo (fls.
43/47).
É o relatório.
Observe-se, de início, que há muito se entende que com a
prática de falta grave, há interrupção da contagem do prazo para progressão de
regime, entendimento que restou consolidado na Súmula no 534 do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009898-61.2020.8.26.0996 -Voto no 15712
3
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração”.
E consta dos autos que o agravante praticou falta disciplinar
de natureza grave em 10 de junho de 2019 (v. fls. 26 e 32), tendo havido, portanto,
interrupção e reinício da contagem do prazo para progressão.
Sendo assim, e considerando que até a presente data não
cumpriu o agravante o lapso temporal exigido para o benefício da progressão, era
mesmo de rigor seu indeferimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo sentenciado PAULO RICARDO FONTANA.
Reinaldo Cintra
Relator